Tribunal: TJMT
Processo: 0012422-02.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012422-02.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JECSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 004.971.361-20 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA (VÍTIMA), NEUSA RIBEIRO RAMOS (VÍTIMA), NADY LAILA RIBEIRO DELILO - CPF: 006.096.741-29 (VÍTIMA), NEUZA RIBEIRO RAMOS - CPF: 141.623.931-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JECSON LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL) COM A INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR RELATIVO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE -
TEMA REPETITIVO 983/STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO READEQUADO – VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme redação do art. 110, § 1°, do Código Penal, é vedada a modalidade de prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do fato e a do recebimento da denúncia.

No tocante ao valor aplicado a título de danos morais e materiais, conforme sabido, a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012422-02.2018.8.11.0064

APELANTE: JECSON LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Criminal interposto pela defesa de JECSON LIMA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento, a título de danos morais e materiais, de R$5.000,00 (cinco mil reais), pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal (169169413).

Em razões recursais, a defesa de JECSON LIMA DOS SANTOS

requer o reconhecimento da prescrição retroativa.

Busca, ainda, o afastamento da pena pecuniária ou a readequação do valor fixado para um salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 169169422).

Em contrarrazões, o Ministério Pública postula a manutenção da sentença (id. 169169425).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso para reduzir o valor referente a reparação dos danos morais e materiais (id. 178651661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JECSON LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Da prescrição.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de JECSON LIMA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento, a título de danos morais e materiais, de R$5.000,00 (cinco mil reais), pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal.

Pleiteia a defesa, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

De proêmio, nota-se que os fatos ocorreram em 17 de dezembro de 2016 (id. 169169354, p. 08), a denúncia fora recebida em 29 de abril de 2021 (id. 169169355) e a sentença condenatória proferida em 04 de abril de 2023 (id. 169169413).

Com efeito, o artigo 110, § 1°, do Código Penal, está assim redigido:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Desse modo, com a nova redação do art. 110, § 1°, do Código Penal, pela Lei n. 12.234/2010, o legislador vedou a modalidade de prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou queixa.

Nesse cenário, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, tem-se que transcorreram menos de 02 (dois) anos, período inferior ao estabelecido no art. 109, inciso VI, do Código Penal, não havendo falar-se, desse modo, em reconhecimento da prescrição retroativa.

Da indenização.

Na hipótese, requer a defesa o afastamento da indenização ou a sua readequação para o valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com efeito, a fixação do valor a título de indenização à vítima do crime de lesão corporal mostra-se perfeitamente cabível, quando requerido expressamente a reparação do dano no oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

2. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expressona inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal"
(AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Ademais, a produção de prova específica quanto a ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação são dispensáveis, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema Repetitivo 983), cujos termos esclareceram que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

In casu
, verifico que consta da denúncia pedido de reparação à vítima pelos danos causados pelo apelante, devendo, desse modo, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ser arbitrada a referida indenização. Confira-se:

“1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). Nesse sentido: AgRg no REsp 1911826/SP,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021.

Logo, como houve pedido expresso na inicial acusatória, permitindo a ampla discussão da matéria com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em possibilidade de reforma da sentença neste ponto.

Contudo, no tocante ao valor aplicado a título de danos morais e materiais, conforme sabido, a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc.

Na hipótese, o magistrado fixou a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem a devida motivação, mostrando-se desproporcional ao se considerar que o apelante declarou renda no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Desse modo, face às circunstâncias do caso concreto, às condições do apelante e vítima e em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono o montante a ser pago a título de dano moral para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar o valor referente à reparação dos danos causados à vítima para
R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a sentença nos seus demais termos
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023